Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-89.2010.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002085-89.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Franquia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO BAUER - CPF: 938.696.499-68 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), EXCLUSIV FRANQUIA DE SORVETERIAS LTDA - CNPJ: 07.846.099/0001-96 (APELADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (APELADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 06.140.983/0003-00 (APELADO), STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.944.223/0001-56 (APELANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUCIANO BAUER - CPF: 938.696.499-68 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EXCLUSIV FRANQUIA DE SORVETERIAS LTDA - CNPJ: 07.846.099/0001-96 (APELANTE), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (APELANTE), FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 06.140.983/0003-00 (APELANTE), STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.944.223/0001-56 (APELADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), EXCLUSIV FRANQUIA DE SORVETERIAS LTDA - CNPJ: 07.846.099/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 06.140.983/0003-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por sociedade de advogados, na qualidade de terceiro interessado, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de contrato de franquia, questionando a fixação dos honorários sucumbenciais tanto quanto à responsabilidade do autor cuja ilegitimidade ativa foi reconhecida, quanto ao critério equitativo adotado para sua quantificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor reconhecido como ilegítimo deve responder solidariamente pelos honorários sucumbenciais; (ii) saber se é adequada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A parte reconhecida como ilegítima
ab initio
, quando sua presença não enseja atos processuais onerosos distintos daqueles necessários à defesa em face da parte legítima, não deve ser penalizada com condenação em honorários, sob pena de
bis in idem
ou enriquecimento sem causa.

4. A fixação de honorários por apreciação equitativa possui caráter subsidiário e excepcional, restringindo-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, conforme Tema 1.076 do STJ.

5. O valor da causa no caso concreto não pode ser considerado muito baixo ou irrisório, impondo a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A parte reconhecida como ilegítima não responde pelos honorários sucumbenciais quando sua inclusão decorreu de equívoco técnico e não gerou ônus processuais autônomos. 2. A fixação de honorários por equidade é inadmissível quando o valor da causa não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC, devendo incidir os percentuais legais sobre o valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, incisos I a IV, e § 8o; 86; 485, VI; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ - AgInt no AREsp: 1914607 SP, Rel. Min. não informado, T1, j. 15/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, na qualidade de
terceiro interessado (patronos da requerida Nestlé Brasil Ltda.)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
ação anulatória de contrato de franquia c/c indenização e lucros cessantes
, ajuizada por
SORVETERIA BAUER LTDA
e
LUCIANO BAUER
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em face da requerida
Exclusiv Franquia de Sorveterias Ltda
. e julgou improcedentes os pedidos em relação à Nestlé Brasil Ltda.

A recorrente,
sociedade de advogados
, sustenta em suas razões recursais que a sentença merece reforma no tocante à
fixação dos honorários sucumbenciais
. Argumenta que a decisão condenou apenas uma das partes ao pagamento da verba honorária, embora a demanda tenha sido proposta também por
Luciano Bauer
, pessoa física cuja
ilegitimidade ativa foi reconhecida na sentença
, circunstância que implicaria na responsabilização solidária ou proporcional pelos ônus sucumbenciais, nos termos dos arts. 85 e 87 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, violação ao art. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o, do Código de Processo Civil, bem como desrespeito ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, segundo o qual a fixação de honorários por equidade, prevista no § 8o do referido dispositivo, somente é admitida nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Destaca que, no caso concreto, o valor da causa corresponde a R$
152.993,00 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais)
, montante que, a seu ver, não autoriza a aplicação do critério da equidade. Sustenta, por conseguinte, que a sentença deve ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando-se, diante da inexistência de condenação em relação à Nestlé, o proveito econômico pretendido pelos autores na petição inicial ou, subsidiariamente, o valor da causa, no percentual entre 10% e 20%.

Pleiteia, então, o provimento do recurso para: (i) condenar ambos os autores, pessoa jurídica e pessoa física, ao pagamento dos honorários sucumbenciais; e (ii) majorar a verba honorária, fixando-a com base no proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa,
afastando-se o critério da equidade
.

Foi recolhido o preparo recursal no Id. 348908896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
, na qualidade de
terceiro interessado (patronos da requerida Nestlé Brasil Ltda.)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
ação anulatória de contrato de franquia c/c indenização e lucros cessantes
, ajuizada por
SORVETERIA BAUER LTDA
e
LUCIANO BAUER
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em face da requerida
Exclusiv Franquia de Sorveterias Ltda
. e julgou improcedentes os pedidos em relação à Nestlé Brasil Ltda.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos para
declarar
rescindido o contrato de franquia firmado entre as partes, por
culpa exclusiva da requerida
e condenar a requerida
EXCLUSIV FRANQUIA DE SORVETERIAS LTDA
. ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor correspondente à taxa de franquia paga pelo autor no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente comprovada nos autos, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescido de juros de mora pela SELIC, observando-se a regra do art. 406 do Código Civil em relação à eventual necessidade de amortização.
Condenou-se
, ainda, a requerida
EXCLUSIV FRANQUIA DE SORVETERIAS LTDA.
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da violação à imagem-atributo da pessoa jurídica, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de mora pela SELIC, a partir da citação, observando-se também a regra prevista no art. 406 do Código Civil.

Foram, julgados
improcedentes os seguintes pedidos
: 1) ressarcimento dos valores relativos aos bens móveis adquiridos para implantação da sorveteria, uma vez que estes permanecem na posse e propriedade do autor; 2) indenização por despesas com aluguel e energia elétrica, por se tratarem de custos ordinários sem nexo causal direto com o inadimplemento contratual; 3) lucros cessantes, ante a ausência de comprovação do faturamento mensal que permitisse a apuração do prejuízo; 4) aplicação da multa prevista no item 10.1 "C" do contrato de franquia, pela falta de documentação comprobatória dos faturamentos; 5) aplicação da multa prevista na cláusula 7.4 do contrato, pela inexistência de violação à territorialidade ou transferência contratual a terceiros.

Por fim,
condenou-se
a autora e a requerida “Exclusiv” ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal, a parte requerida deverá adimplir o equivalente a 70% (setenta por cento) do referido montante e o demandante o importe de 30% (trinta por cento) remanescente.

O juízo acolheu os embargos de declaração opostos pela
NESTLÉ BRASIL LTDA
, para suprir a omissão apontada, fazendo constar no dispositivo do
decisum
:

“Os pedidos em face da requerida Nestle foram julgados improcedentes. Em razão do princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em face da requerida Nestle no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade e extrínsecos, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que a demanda, iniciada em
maio de 2010
, consiste em uma
Ação Anulatória de Contrato de Franquia c/c Indenização
movida por
Sorveteria Bauer Ltda.
E

Luciano Bauer
em face de
Exclusiv Franquia de Sorveterias Ltda.
,
Ficase Transporte, Logística e Distribuição Ltda.
e
Nestlé Brasil Ltda.

Os autores alegaram que firmaram contrato de franquia com a empresa
Exclusiv
, em junho de 2009, para a comercialização exclusiva de sorvetes e produtos da marca Nestlé, na região de Lucas do Rio Verde/MT. No entanto, a partir de janeiro de 2010, o fornecimento dos produtos foi interrompido injustificadamente por período superior a 30 dias, o que ocasionou o desabastecimento da loja e a consequente perda de clientela, culminando no encerramento das atividades do estabelecimento. Além disso, acusaram as rés de violação de exclusividade territorial e falta de suporte técnico.

Nos autos, os autores requerem a rescisão do contrato por culpa das rés, bem como a devolução da taxa de franquia e dos valores despendidos com os equipamentos, além do pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Na sentença, o magistrado acolheu a preliminar de
ILEGITIMIDADE ATIVA DE LUCIANO BAUER
(pessoa física), pelos seguintes fundamentos:

1. Princípio da separação da personalidade jurídica:
com fundamento no art. 49-A do Código Civil, o magistrado destacou que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios.

2. Relação contratual restrita à empresa:
o contrato de franquia foi celebrado exclusivamente entre a Sorveteria Bauer Ltda. e a franqueadora.

3. Representação versus atuação em nome próprio:
embora Luciano Bauer tenha assinado documentos relacionados ao contrato, o fez na qualidade de representante legal da empresa, e não em caráter pessoal. Assim, não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direitos que pertencem à sociedade empresária.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a responsabilidade do autor
Luciano Bauer
, cuja ilegitimidade ativa foi reconhecida, pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, e a metodologia de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte vencedora (Nestlé Brasil Ltda.), à luz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida, complementada pela decisão proferida nos embargos de declaração, reconheceu a
ilegitimidade ativa de Luciano Bauer
, extinguindo o feito, em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Contudo, ao arbitrar os honorários sucumbenciais devidos à Nestlé Brasil Ltda., que obteve a improcedência total dos pedidos formulados em seu desfavor, o juízo
a quo
condenou apenas “a parte autora”, no singular, o que, no contexto processual, conduziu à execução da verba honorária exclusivamente em face da pessoa jurídica
Sorveteria Bauer Ltda,
no valor de R$ 2.500,00.

A apelante sustenta que
Luciano Bauer
, sócio da empresa autora, deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que integrou o polo ativo da demanda, tendo sua ilegitimidade reconhecida apenas em sentença.

Razão
não
lhe assiste nesse ponto.

A análise dos autos revela que o contrato de franquia e as demais avenças foram firmados exclusivamente pela pessoa jurídica Sorveteria Bauer Ltda. A inclusão da pessoa física de Luciano Bauer no polo ativo decorreu de equívoco técnico quanto à titularidade do direito material, uma vez que ele atuava apenas como representante legal e sócio da empresa.

Embora o princípio da causalidade oriente a fixação da sucumbência, sua aplicação deve ser ponderada à luz da efetiva participação processual e da autonomia da lide. No caso em apreço, a defesa apresentada pela Nestlé Brasil Ltda. voltou-se, preponderantemente, contra os fatos e fundamentos jurídicos relacionados à pessoa jurídica. Não houve, propriamente, defesa autônoma ou específica destinada exclusivamente a impugnar a presença da pessoa física, mas sim defesa única dirigida ao pleito indenizatório global.

A parte reconhecida como ilegítima
ab initio
ou durante o saneamento do processo, quando sua presença não enseja a prática de atos processuais onerosos distintos daqueles já necessários à defesa em face da parte legítima, não deve ser penalizada com condenação em honorários, sob pena de
bis in idem
ou enriquecimento sem causa do causídico, que seria remunerado duplamente pelo mesmo trabalho intelectual.

A exclusão de
Luciano Bauer
do polo ativo, por ilegitimidade, não atrai automaticamente a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, sobretudo quando a sentença condena a parte autora remanescente, a pessoa jurídica, verdadeira titular da relação de direito material discutida aos ônus da derrota.

Assim, mantenho a sentença no ponto em que deixou de condenar pessoalmente Luciano Bauer, recaindo a sucumbência exclusivamente sobre a pessoa jurídica
Sorveteria Bauer Ltda
., autora substancial da ação.

A segunda questão devolvida a este Tribunal diz respeito ao critério de fixação dos honorários. O magistrado de primeiro grau, ao acolher os embargos de declaração, fixou a verba honorária em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
por apreciação equitativa, não obstante o valor da causa ser de
R$ 152.993,00 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais).

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência rege-se por ordem objetiva e preferencial estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre:

(1) o valor da condenação;

(2) o proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo,

3) o valor atualizado da causa.

A aplicação da equidade, prevista no § 8o do artigo 85, possui caráter estritamente subsidiário e excepcional. Sua incidência restringe-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Esta matéria foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo a Corte Superior fixado a seguinte tese vinculante:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou

(b) do proveito econômico obtido; ou

(c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou

(b) o valor da causa for
muito baixo
.”

No caso em apreço, o valor atribuído à causa (R$ 152.993,00, em 2010) não pode, sob qualquer ótica, ser considerado muito baixo ou irrisório. Ao contrário, trata-se de montante expressivo.

Considerando que a demanda em face da
Nestlé Brasil Ltda
. foi julgada totalmente improcedente e extinta sem resolução do mérito em relação a um dos autores, não há condenação pecuniária imposta à ré que sirva de base de cálculo para a fixação dos honorários.

O proveito econômico obtido pela ré, nesse cenário, corresponde precisamente ao valor que os autores pretendiam receber e que foi afastado pela sentença. Tal montante, na prática, coincide com o valor atribuído à causa.

Dessa forma, afastar a aplicação dos percentuais legais sob o fundamento da equidade viola frontalmente a literalidade da lei processual e o precedente obrigatório do STJ.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, de acordo com o novo regime previsto no CPC/2015 acerca da fixação dos honorários advocatícios, a estipulação dessa verba mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8o). Precedentes
. 5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação declaratória de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito referente à cobrança de taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de bombeiros,
em que o valor dado à causa não se mostra irrisório
. 6. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1914607 SP 2021/0179282-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022 – grifo nosso)

Imperioso, portanto, que a fixação da verba honorária observe o parâmetro do valor atualizado da causa, aplicando-se o percentual mínimo de 10% (dez por cento), que se mostra adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelos causídicos, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação do processo (iniciado em 2010) e o zelo profissional demonstrado, nos moldes do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
alterar
o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora (Sorveteria Bauer Ltda.), afastando a apreciação equitativa e determinando a incidência do percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em observância ao artigo 85, § 2o, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026